Tribunal: TJSP
Processo: 0003940-64.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Condenação por crime hediondo – Pleito de progressão com base na lei penal mais favorável - Indeferimento – Lei penal no 13.96/19 (pacote anticrime) teria reduzido o lapso de cumprimento de pena para a obtenção do benefício – Observância do cumprimento de 40% da sanção imposta, para fins de progressão, tratando-se de reincidente em crime comum –

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Condenação por crime hediondo – Pleito de progressão com base na lei penal mais favorável - Indeferimento – Lei penal no 13.96/19 (pacote anticrime) teria reduzido o lapso de cumprimento de pena para a obtenção do benefício – Observância do cumprimento de 40% da sanção imposta, para fins de progressão, tratando-se de reincidente em crime comum – Necessária retificação do cálculo – Recurso provido.